Tribunal: TJSP
Processo: 1005888-03.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005888-03.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL SAMAMBAIA I, são embargados
VANIA ABRAHAO GILBERTO (JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA ABRAHÃO
GILBERTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
2
VOTO No 15932
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005888-03.2018.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL
SAMAMBAIA I
EMBARGADA: VÂNIA ABRAHÃO GILBERTO E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES
DO
RECURSO
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO
PRETENDIDO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/09 do incidente) oposto contra o Acórdão de fls. 618/625, que por
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo do réu e ao recurso
adesivo das autoras.
O réu, ora embargante, sustenta que o Aresto padece de
omissão e contradição. Alega que a ausência de cobrança do consumo de
água em apartado serviu como um dos fundamentos para caracterização dos
danos morais, entretanto, as apeladas nunca lhe apresentaram pedido nesse
sentido. Diz que a compensação de crédito é cabível, pois ao contrário do
que constou do Aresto, as autoras são sucessoras da falecida Ruth Abrahão
da Silva, herdeira de Julyce Abraão da Silva. Defende a sucumbência
recíproca, e aponta que as embargadas sucumbiram no tocante ao pleito de
restabelecimento da entrega de correspondências. Aponta que não foi
apreciado o pedido de condenação das autoras por litigância de má-fé, com
fulcro no artigo 80, inciso II, c/c artigo 81, ambos do Código de Processo
Civil. Considera que a determinação para cobrança em separado, ou a
transferência da obrigação à concessionária, afronta o princípio da adstrição
e padece de nulidade. Espera o acolhimento dos aclaratórios, a fim de ver
sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
3
Como é sabido, os declaratórios são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento”; ou para “corrigir erro material” (artigo 1.022, incisos I, II e
III, do Código de Processo Civil vigente).
Vale salientar que a omissão a que se refere o texto
processual é aquela relativa a tema que deveria ter sido decidido e não foi,
não se relacionando necessariamente com os argumentos das partes, que
inclusive podem ser rejeitados implicitamente.
Frise-se, outrossim, que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela entre as proposições do
próprio julgado. Há, pois, contradição quando se verifica a discrepância de
ideias dentro do Acórdão recorrido.
Feita esta ponderação, ressalto que, no julgado em
análise, não há qualquer omissão ou contradição, uma vez que a matéria foi
devidamente examinada, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita
consonância com a legislação vigente.
Nota-se que a argumentação eleita por este Relator foi
apresentada de forma absolutamente inteligível, sendo certo que a
discordância a respeito dos fundamentos adotados, não autoriza a oposição
de embargos declaratórios.
Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todas as alegações, tampouco a mencionar todos os
dispositivos legais citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para embasar sua decisão.
“In casu”, é evidente o inconformismo do embargante
ante o parcial provimento dos recursos por esta 28a Câmara de Direito
Privado, que se deu nos seguintes termos (fls. 618/625): “(....)Pois bem,
entendo que a interrupção do fornecimento de água se mostra no mínimo
desarrazoada, isso porque tal medida é exclusividade da concessionária
responsável pelo abastecimento, nos termos do artigo 6o, § 3o, inciso II, da
Lei no 8987/95. Frise-se que existem outros meios legítimos para a
cobrança das cotas condominiais inadimplidas, de forma que a conduta do
requerido se mostra abusiva e apta a gerar danos morais, conforme
preceituado no artigo 187, do Código Civil, ainda mais se considerarmos
que as autoras foram injustamente privadas de serviço essencial e que não
lhes foi oportunizado o pagamento em apartado. (....)“In casu”, embora
desarrazoada a conduta do condomínio réu, não se olvide que o mesmo
agiu amparado em deliberação da coletividade havida em Assembleia
realizada em 10/03/2006 (fls. 112/114). Cumpre destacar ainda que o
inadimplemento é incontroverso, e que a condenação imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
4
condomínio irá sobrecarregar sobremaneira a coletividade condominial,
razão pela qual, entendo que a indenização arbitrada na origem (R$
10.000,00), se mostra demasiada, não comportando a majoração tal como
cogitada pelas autoras (300 salários mínimos), mas sim a redução
pretendida pelo réu. Portanto, considerando-se as circunstâncias
supramencionadas, condeno o condomínio réu, ao pagamento da quantia
de R$ 5.000,00, à título de indenização por danos morais, a qual deverá ser
corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros de
mora, a partir do evento danoso (corte no fornecimento de água).(...) E
quanto à imputação do ônus sucumbencial às autoras, razão também não
assiste ao réu, pois conforme preceitua a Súmula no 326 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a condenação em danos morais em patamar
abaixo do pleiteado não enseja sucumbência recíproca. (....).”. Sic
Pois bem, ao contrário do que faz crer o embargante, a
confirmação dos danos morais não se deu em razão da ausência da cobrança
em apartado quanto ao consumo de água.
Ora, essa circunstância foi mencionada a fim de reforçar
a abusividade praticada pelo condomínio ao cortar o fornecimento de água,
senão vejamos (fls.621): “(....)Frise-se que existem outros meios legítimos
para a cobrança das cotas condominiais inadimplidas, de forma que a
conduta do requerido se mostra abusiva e apta a gerar danos morais,
conforme preceituado no artigo 187, do Código Civil, ainda mais se
considerarmos que as autoras foram injustamente privadas de serviço
essencial e que não lhes foi oportunizado o pagamento em apartado.(....).”.
Sic
Outrossim, tal fato independe de qualquer comprovação,
porquanto os boletos acostados a fls. 33/40 demonstram a cobrança conjunta.
No mais, conquanto o embargante defenda que as
embargadas são devedoras das cotas condominiais cobradas nos autos do
processo no 0025229-23.2004.8.26.0001, certo é que a citada ação é movida
em face do espólio de Julice Abraão da Silva (fls.222/434), e, mesmo que se
tratem de sucessoras da herdeira Ruth Abrahão Gilberto, patente que
enquanto não realizada a partilha, não respondem pessoalmente pelos
débitos, mas sim a própria herança, o que afasta a pretendida compensação
de créditos.
Aliás, chama a atenção a pretensão do embargante pois
ao apresentar sua contestação ao feito, houve por bem suscitar a
ilegitimidade ad causam das autoras, confira-se (fls. 68/ ): “(....) 20. A ação
deve ser extinta por ilegitimidade ativa. Os espólios de Ruth e Julice devem
ser representados pelos beneficiários cadastrados junto ao INSS, conforme
Lei Federal 6.858/80, e na falta destes, através de seu inventariante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
5
regularmente nomeado em um processo de inventário. (....) Assim, deve ser
reconhecida a ilegitimidade de parte e extinto o processo sem julgamento
de mérito, visto que o débito existente que esta sendo discutido e o
respectivo corte de fornecimento se refere a imóvel de titularidade dos
respectivos espólios. (....).”. Sic
Cumpre destacar ainda que o fato de as autoras terem
decaído do mero pedido de restabelecimento da entrega de correspondências,
não enseja sucumbência recíproca, da mesma forma que a condenação em
danos morais em patamar abaixo do pleiteado, conforme já mencionado no
Acórdão, a saber (fls.624): “(...)E quanto à imputação do ônus
sucumbencial às autoras, razão também não assiste ao réu, pois conforme
preceitua a Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
condenação em danos morais em patamar abaixo do pleiteado não enseja
sucumbência recíproca. (....).”. Sic
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé,
vê-se que sequer integrou as razões de apelação do embargante (fls.542/559),
sendo incabível a apreciação.
Já no tocante à aventada nulidade eis que determinada a
emissão de boletos em separado para a cobrança do consumo de água, ou
mesmo a transferência da cobrança à concessionária de serviço público,
entendo que é prerrogativa do magistrado adotar as providências necessárias
a fim de assegurar o resultado prático da demanda, circunstância que
legitima o pronunciamento judicial tal como emanado, não havendo ofensa
ao princípio da adstrição.
À propósito, esse é o entendimento adotado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IUDICIUM
RESCINDENS E IUDICIUM RESCISSORIUM. PEDIDO DE NOVO
JULGAMENTO IMPLÍCITO. 1. Conforme o art. 488, I, do CPC, a
Ação Rescisória comporta dois pedidos: o de rescisão propriamente dito
e, cumuladamente, quando for o caso, o de novo julgamento da causa.
Isso significa dizer que o correspondente julgamento inclui não apenas o
iudicium rescindens, a rescisão, em sentido estrito, da decisão atacada,
mas também o iudicium rescissorium, referente ao pedido cumulado. 2.
O STJ possui entendimento de que o pedido rescisório pode ser
considerado como implicitamente formulado, caso haja correspondência
lógica do pedido rescindente (AgRg no REsp 1.070.825/PR, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe
3/2/2014); (REsp 783.516/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 19/6/2007, DJ 29/6/2007, p. 541). 3. Não ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
6
ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição se o Tribunal local
decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve
ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita. 4. O pedido deve ser interpretado de forma ampla, "de
modo a não amesquinhar o fim da tutela dos direitos a que o processo
civil está vinculado". Além disso, "ao se julgar procedente o pedido
rescindente, em regra, é necessário proferir outra decisão para resolver
a causa que foi solucionada pela decisão rescindida" (Ação Rescisória:
do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório, Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero ed. Revista dos Tribunais, p. 292/293). 5. Recurso
Especial não provido. (REsp 1694677/SP
SEGUNDA TURMA -
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN j. em 03/10/2017 v.u.). Sic
Como se vê, o embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar a
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, até porque
para tal objetivo, não se prestam os embargos declaratórios.
Ressalte-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de máculas
passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de
qualquer das causas que justificam o manejo desta modalidade recursal.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do NCPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no caso
concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada.
Inteligência do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 2049461-14.2017.8.26.0000 - 28a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator GILSON DELGADO
MIRANDA j. 08/08/2017 v.u.). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-03.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 15932
7
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material que não admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
0009755-56.2012.8.26.0510/50000 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 31/05/2016
v.u.). Sic
Por derradeiro, anote-se que a adoção de entendimento
contrário ao sustentado pelo embargante não traduz a existência dos vícios
alegados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator